Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS DECISÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSPENSA EM VIRTUDE DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção do processo de execução cuja ação foi lastreada em nota promissória, sob o fundamento de indeferimento da petição inicial, após ter a sentença proferida nos autos dos embargos à execução declarado a nulidade do título de crédito respectivo.
2. No caso a petição inicial já havia sido recebida pelo Juízo singular, sem impugnação, tendo sido os subsequentes atos processuais, como a citação, devidamente cumpridos.
3. O art. 330 do CPC enumera as hipóteses que podem justificar o indeferimento da petição inicial.
4. O Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
5. No caso em análise a sentença proferida destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular indeferiu a petição inicial em desacordo com as hipóteses previstas no art. 330 do CPC.
6. Em relação à eficácia da sentença, de acordo com o art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. Em outras palavras, a eficácia dos efeitos produzidos pela sentença permanece suspensa até que a apelação seja apreciada e julgada pelo Tribunal.
7. No caso em deslinde verifica-se ter havido equívoco na sentença proferida pelo Juízo singular, pois deixou de observar o efeito suspensivo do recurso, tendo embasado sua sentença no provimento jurisdicional proferido nos autos do processo no 0703108-08.2020.8.07.0007, cuja eficácia está suspensa.
8. Recurso conhecido e provido. 8.1. Sentença desconstituída.